Tribunal: TJSP
Processo: 2019609-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO ADMINISTRATIVO E DAS RESPECTIVAS SANÇÕES. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. CONCESSAO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos de um possível processo administrativo e dos descontos pelo período de licença saúde negada, de modo que não haja descontos em seus vencimentos pelos dias referentes à licença negada até o julgamento final da presente demanda.
2. Os documentos que compõem o instrumento deste recurso formam conjunto de prova suficiente para satisfazer os requisitos do art. 300, do CPC neste momento processual, demonstram a existência da moléstia e o pedido de licença médica, ademais de caracterizada a possibilidade de prejuízo e de dano de difícil reversão à recorrente, acaso haja descontos do período de licença negada em seus vencimentos, de vez que na presente ação discute-se justamente o ato administrativo que indeferiu a licença-saúde requerida administrativamente. Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019609-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MONIQUE
SEGURA MATIAS LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019609-37.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 37325
Processo 2019609-37.2020.8.26.0000
Agravante: Monique Segura Matias Leite
Agravado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz: Renata Barros Souto Maior Baião
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EVENTUAL PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
DAS
RESPECTIVAS
SANÇÕES.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SATISFAZEM OS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. CONCESSAO DA
TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Trata-se de recurso de agravo de
instrumento contra decisão de primeira instância que indeferiu
pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente na
suspensão dos efeitos de um possível processo administrativo e
dos descontos pelo período de licença saúde negada, de modo que
não haja descontos em seus vencimentos pelos dias referentes à
licença negada até o julgamento final da presente demanda.
2. Os documentos que compõem o instrumento deste recurso
formam conjunto de prova suficiente para satisfazer os requisitos
do art. 300, do CPC neste momento processual, demonstram a
existência da moléstia e o pedido de licença médica, ademais de
caracterizada a possibilidade de prejuízo e de dano de difícil
reversão à recorrente, acaso haja descontos do período de licença
negada em seus vencimentos, de vez que na presente ação discute-
se justamente o ato administrativo que indeferiu a licença-saúde
requerida administrativamente. Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos;
MONIQUE SEGURA MATIAS LEITE interpôs agravo de
instrumento em face da r. decisão de fls. 49/50 dos autos principais,
pela qual a DD. Magistrada “a quo” indeferiu a antecipação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019609-37.2020.8.26.0000 -Voto no
3
efeitos da tutela consistente na suspensão dos efeitos de um possível
processo administrativo e dos descontos pelo período de licença
saúde negada, de modo que não haja descontos em seus
vencimentos pelos dias referentes à licença negada até o julgamento
final da presente demanda.
Sustenta a necessidade de concessão da tutela de
urgência neste momento processual em razão da plausibilidade do
direito reclamado e dos documentos que demonstram a existência da
moléstia e da necessidade de deferimento da licença requerida.
Requer, assim, a concessão de antecipação dos
efeitos da tutela de urgência para conceder a antecipação requerida
na exordial e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma
integral da decisão.
Em sede de liminar foi deferido o efeito ativo
reclamado pela recorrente.
Acha-se
o
recurso
em
ordem,
devidamente
processado e instruído com a contrariedade das razões adversas,
bem como com manifestação da D. Procuradoria de Justiça no
sentido ausência de interesse ministerial na causa.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
Conhecido o presente recurso, face à
constatação dos pressupostos de admissibilidade recursais, passo à
análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019609-37.2020.8.26.0000 -Voto no
4
2.
O pedido recursal comporta acolhimento,
haja vista que a documentação acostada a estes autos são
suficientes para demonstrar a verossimilhança dos argumentos
expostos para suspender os efeitos de um possível processo
administrativo e dos descontos pelo período de licença saúde negada
em sede administrativa, de modo que não sejam efetuados
descontos em seus vencimentos pelos dias referentes à licença
negada até o julgamento final da presente demanda.
Ademais, destaque-se que, apesar de o agravado
ter esclarecido que a decisão administrativa foi proferida segundo
legislação vigente, não mostrou-se suficiente para afastar a
necessidade da concessão da tutela de urgência, notadamente,
porque, ainda que se considere a presunção e legitimidade dos atos
administrativos, trata-se de presunção relativa e os documentos
acostados a estes autos pela recorrente corroboram as alegações por
ela feita.
Destarte,
face
à
existência
de
elementos
contundentes para afastar a presunção de legitimidade do ato de
indeferimento, de vez que as peças que instruíram este recurso
demonstram a existência da moléstia e o pedido de licença médica,
de modo que, por ora, são suficientes para cumprir os requisitos
exigidos pelo caput do art. 300 do referido diploma processual.
Reitero, ademais, o quanto assentado na decisão
liminar de fls. 15/17 quanto ao objeto da presente ação ser
justamente o afastamento da negativa do Departamento de Perícias
Médicas do Estado (DPME) ao pedido de licença-médica, e somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019609-37.2020.8.26.0000 -Voto no
5
durante curso da presente ação poder-se-á, de forma inequívoca,
infirmar a prescrição contida nos relatórios médicos acostados à
inicial e acompanhados de exames que sustentam a conclusão
exarada pelos médicos da recorrente
os quais, neste momento
processual,
mostram-se
suficientes
para
a
manutenção
do
deferimento da tutela judicial requerida, de vez que não se trata de
medida de cunho satisfativo, podendo ser revertida a final.
Desta
feita,
após
a
análise
da
contraminuta,
mantenho a decisão de fls. 15/17 e considerando os documentos
acostados a fls. 22/45 dos autos de primeira instância, tenho por
cumpridos os requisitos exigidos pelo caput do art. 300 do Código de
Processo Civil para a manutenção da liminar requerida.
Isso posto, voto no sentido do provimento deste
recurso de agravo de instrumento.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
Relator